Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel rural. Inadimplemento do comprador. Rescisão contratual. Reintegração de posse. Terceiro adquirente sem título. Impossibilidade de oposição ao proprietário original. Manutenção da sentença.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que decretou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural, diante do inadimplemento do comprador. Interposição de apelação por terceira interessada que alega novação e vício de julgamento ultra e extra petita.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento ultra ou extra petita por concessão de rescisão total e reintegração integral; (ii) se a renegociação entre as partes configura novação extintiva; (iii) se terceiro adquirente pode opor direitos possessórios contra o proprietário originário.
III. Razões De Decidir
3. A interpretação sistemática dos pedidos e da causa de pedir revela pretensão de rescisão por inadimplemento, cabendo ao julgador aplicar corretamente o direito (iura novit curia), sem que isso configure julgamento extra petita.
4. A modificação de cláusulas acessórias não configura novação, ausente o animus novandi exigido pelo art. 361 do CC.
5. A terceira interessada adquiriu o bem de parte sem título definitivo e não pode opor direitos possessórios contra o proprietário original, tratando-se de alienação a non domino.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de Julgamento: 1. É válida a decretação de rescisão contratual com base em inadimplemento, ainda que a inicial utilize a nomenclatura de anulação do negócio jurídico, desde que os fatos narrados apontem para inadimplemento. 2. Não configura novação a mera modificação de prazo ou forma de pagamento se ausente o animus novandi. 3. Terceiro adquirente não pode opor posse contra o titular originário quando adquire de parte sem propriedade ou autorização expressa.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360, I; 361; 364; 475. CPC, arts. 141; 322; 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831217, 0705688-06.2023.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 02/04/2024; TJDFT, Acórdão 1938221, 0014973-11.2016.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 06/11/2024.